Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731118-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA PEPE DE MORAES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDIA MARIA PEPE DE MORAES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e o BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0723215-86.2023.8.07.0001, na qual não indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 164626515 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por LIDIA MARIA PEPE DE MORAES em face de UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTA. e BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento das prestações do empréstimo consignado contraído perante o Banco do Brasil. Para tanto, narra que celebrou contrato de portabilidade de empréstimo consignado com redução das parcelas por intermédio da ré UNIQUE, com a promessa de que a dívida originalmente contraída perante o Banco do Brasil seria portada para outro branco com redução de até 30% do valor. Segundo a correspondente, todas as transações seriam feitas entre o correspondente bancário (1a ré) e a instituição financeira (2o réu). A primeira ré requereu diversos documentos da parte autora, tais como, contracheques, RG e CPF, comprovante de residências, fotos "selfies" segurando o documento e fotos normais de perfil e firmou dois contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento junto ao Banco do Brasil: um no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e outro de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Alegando erro procedimental, a primeira ré requereu que a autora transferisse os valores recebidos para a conta bancária da empresa, e esta seria responsável pelo pagamento das parcelas até que fosse realizada a portabilidade, o que não ocorreu. É o relatório. DECIDO Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, é possível inferir a transferência da quantia total de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) para a conta da primeira requerida, assim como a existência de dois contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento da autora, perante o Banco do Brasil. Todavia, não há nenhum documento que demonstre o vínculo da primeira ré com nenhuma instituição bancária para comprovar que se tratava de um correspondente bancário ou figura assemelhada. A autora, por seu turno, firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil e, em razão dessa estipulação, recebeu um depósito em sua conta bancária do valor total do mútuo. Em seguida, transferiu todo esse valor para uma conta indicada pela ré UNIQUE ASSESSORIA, mediante a promessa de que ela adotaria providências para a quitação de seus empréstimos em condições mais vantajosas. Diante dessa dinâmica, ao menos nessa análise embrionária, não reconheço plausibilidade jurídica para a suspensão dos descontos do empréstimo consignado perante o Banco do Brasil, porquanto não restou caracterizada, a princípio, nenhuma conduta irregular da instituição bancária que pudesse justificar a suspensão do seu legítimo direito ao recebimento das parcelas descontadas diretamente no contracheque da autora, tendo em vista que ela recebeu o valor total do empréstimo em sua conta corrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as rés para apresentarem contestação em 15 dias. O Banco do Brasil S.A é parceiro eletrônico deste TJDFT e será citado/intimado via sistema. Confiro força de mandado de citação e intimação à presente decisão. Intime-se.” Inconformada, a autora recorre. Diz estarem preenchidos os requisitos da tutela pleiteada. A agravante alega, em síntese, que foi vítima de uma fraude na contratação do empréstimo, pois foi levada a acreditar que “se trava de uma operação de investimento com base em sua margem consignada, e após o(a) Agravante ter fornecido todos os seus documentos para a promotora, a 1a Agravada com facilitação de relacionamento com a 2a Agravada, aquela fez empréstimo em nome do(a) Agravante, o que nunca foi permitido por ele, o mesmo achou que estava tratando-se de investimento com base em sua margem consignada.” Defende a tese de que há solidariedade entre os agravados. Afirma que incide as regras do CDC. Aduz que estariam preenchidos os requisitos Liminarmente requer seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, e, no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a liminar, reformando-se a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 49526955. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um exame superficial que o momento propicia, denota-se os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a lide, de modo que se faz necessário aguardar o amadurecimento na instância originária. Não se pode olvidar que o valor contratado com o Banco do Brasil teria sido creditado na conta da recorrente, que, de forma livre e voluntária, teria transferido para a conta de terceiros. Portanto, eventual fraude que possa ter incidido na hipótese demanda ampla dilação probatória, sobretudo, para averiguar se teria ou não alguma interferência da instituição financeira. Além disso, não se verifica, de plano, cabal comprovação de que a agravada UNIQUE seria de fato correspondente bancária do Banco do Brasil. Isso é outro ponto a ser melhor apurado, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação em sede de agravo de instrumento. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, considerando que, caso a agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. Em caso símile, assim já decidiu esta eg. 6a Turma, inclusive, em voto de minha relatoria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1601003, 07061051420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator